Tribunal: TJES
Processo: 5015164-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015164-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTA RODRIGUES SOARES

COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FURTO.

ALEGAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO CRIME
. MATÉRIA AFETA À AUTORIA. DISCUSSÃO MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. NÃO VERIFICADO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. FILHA MENOR.
ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência de prova de participação no crime
. Não se conhece, por essa via estreita do
habeas corpus
,

de matéria relacionada à autoria delitiva, devendo esta ser discutida durante a instrução criminal.

2.
Nulidade do reconhecimento fotográfico
. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico neste momento, já que eventual irregularidade pode ser sanada durante a instrução criminal, bem como a autoria restar demonstrada por outros meios de prova.

3.
Ausência de requisitos para a prisão cautelar
. Preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, que autorizam a prisão preventiva, para garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, bem como para garantir a aplicação da lei penal, já que a paciente não reside neste Estado e, o documento que comprovaria sua residência, não revela ser aquele, o atual endereço da paciente, já que embora o vencimento do boleto esteja datado para 15 de setembro de 2024, o documento foi emitido em 09 de outubro de 2023, ou seja, há quase 01 (um) ano atrás.

3.1. Apesar de a paciente alegar residir em Campos dos Goitacazes, no Estado do Rio de Janeiro, foi presa em outro Estado da Federação, no município de Juiz de Fora-MG, o que demonstra não possuir endereço fixo.

4.
Condições pessoais favoráveis
. As condições pessoais favoráveis da paciente, por si sós, não são hábeis a determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como por se verificar a presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar.

5.
Existência de filha menor
. Embora a paciente possua filha menor, não restou comprovado que esta dependa exclusivamente da paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque inexiste comprovação de que a criança está sob sua guarda, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

6.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na parte que se conhece, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do habeas corpus e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5015164-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTA RODRIGUES SOARES
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO CHAIBEN VELOSO - ES25175
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTA RODRIGUES SOARES
, em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital.

Sustenta o impetrante (id. 7656211), em síntese, que inexistem provas de que tenha a paciente praticado os crimes de furto qualificado, uma vez que o reconhecimento realizado na esfera extrajudicial não atendeu ao disposto no art. 226, do CPP, bem como que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, que a paciente possui bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e uma filha menor, de 10 (dez) anos de idade.

Acerca do fatos
, verifico da representação pela prisão preventiva (autos de referência) que a paciente e seu comparsa, durante um evento na casa de show P12, localizada no município de Guarapari, subtraíram, sem uso de violência ou ameaça às vítimas, em continuidade delitiva, diversos aparelhos celulares, em especial da marca/modelo Iphone.

Consta, ainda, que a paciente foi reconhecida por fotografia, por diversas vítimas, como uma das pessoas que praticaram os furtos.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Com relação à alegação de ausência de prova da participação da paciente na prática delitiva
, como cediço, o

habeas corpus
é instrumento processual que não admite dilação probatória, sendo certo que deve trazer as provas constitutivas do direito do paciente.

A análise de matéria fática-probatória não é admitida pela via estreita do
habeas corpus
, de modo que não se mostra possível analisar questões relacionadas à autoria delitiva, devendo esta ser examinada pelo Magistrado de primeiro grau, ao apreciar o mérito da ação penal.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ

(
AgRg no HC n. 867.324/RJ,
relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
5/12/2023
).

No que se refere
à validade do reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial
, não há que se falar em nulidade da referida prova neste momento, já que eventual irregularidade pode ser sanada durante a instrução criminal, bem como a autoria restar demonstrada por outros meios de prova.

Quanto a alegação de ausência de requisitos para a segregação cautelar
, verifico a presença de
materialidade
e
indícios de autoria
, especialmente porque a paciente foi reconhecida por 03 (três) vítimas diferentes.

Ao analisar os autos, constato que se faz necessária a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
, a fim de evitar a reiteração delitiva, já que a paciente foi condenada pela prática do mesmo delito, o que demonstra que solta, voltará a praticar crimes.

Além disso, faz-se necessária a prisão preventiva, ainda, para
garantir a aplicação da lei penal
, uma vez que a paciente não reside neste Estado e, o documento acostado ao id. 10039094, não revela ser aquele, o atual endereço da paciente, já que embora o vencimento do boleto esteja datado para 15 de setembro de 2024, o documento foi emitido em 09 de outubro de 2023, ou seja, há mais de 01 (um) ano.

Não bastasse, apesar de a paciente alegar residir em Campos dos Goitacazes, no Estado do Rio de Janeiro, foi presa em outro Estado da Federação, no município de Juiz de Fora-MG, o que demonstra não possuir endereço fixo.

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos no art. 312, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão e a prisão domiciliar se mostram insuficientes.

Com relação às condições pessoais favoráveis d
a
paciente
, já está pacificado na jurisprudência que, por si sós, não são hábeis a determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos, repito, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como por se verificar a presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar, como na hipótese.

Quanto à alegação de que é
mãe
de uma criança de 01 (um) ano
, não vislumbro qualquer elemento nos autos que indique que a menor dependa exclusivamente da paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque inexiste comprovação de que a criança está sob sua guarda, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.